Tribunal: TJDFT
Processo: 0002021-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 232 DO ECA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEPOIMENTO ESPECIAL DA MENOR COLHIDO APENAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ARTIGO 155 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Ministério Público denunciou a ré como incurso no artigo 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo pedido foi julgado improcedente, absolvendo a denunciada da conduta delituosa, em face da atipicidade da conduta e por insuficiência de provas quanto à existência do fato, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

2. O Ministério Público apresentou apelação e suas razões, nos termos do art. 82, § 1°, da Lei 9.099/85 (ID n° 46029101). A apelada, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, oficiando pela manutenção da sentença (ID n° 46029105).

3. O Ministério Público, em suas razões, aduz que há provas robustas nos autos de que a genitora da menor teria exposto sua filha a vexame e constrangimento ao transportá-la no porta-malas de seu veículo enquanto realizava corridas junto ao aplicativo Uber. Sustenta sua tese com base no depoimento especial da vítima, a qual confirmou os relatos narrados pelo pai na ocorrência policial. Narra que não há fato concreto que retire a credibilidade da palavra da vítima e que, exigir outras provas para corroborar ao depoimento da menor, em crimes caracterizados pela ocultação da conduta do agente, implica a negativa de proteção judiciária prevista na lei. Ademais, afirma que a conduta da apelada expôs a filha à humilhação ao colocá-la, quietinha, no porta-malas de seu carro enquanto realizava corridas de um aplicativo, não havendo que se falar, dessa forma, em atipicidade da conduta.

4. Dispõe o artigo 155, do Código de Processo Penal, que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

5. A Lei n° 13.431/2017 trouxe regramentos essenciais sobre o depoimento especial de vítima menor de idade. O artigo 11, da mencionada lei, deixa claro que o depoimento especial, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.

6. Além disso, sabe-se que nos delitos cometidos contra criança e adolescente, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

7. No entanto, apesar de constar depoimento especial da vítima confirmando os fatos narrados nos autos, observa-se que a declaração da vítima colhida em delegacia não foi corroborada na fase judicial, desrespeitando o regramento do artigo 155, do CPP, no qual dispõe que ao Magistrado é defeso fundamentar um decreto condenatório exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Por outro lado, é certo que houve a colhida do depoimento do genitor na fase judicial, porém, não é suficiente para eventual reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo.

8. Registre-se, dessa forma, que não basta somente a existência de elementos probatórios colhidos na fase pré-processual, é preciso que haja uma confirmação em Juízo, ou mesmo que tais elementos sejam corroborados por outros colhidos judicialmente, o que não é o caso dos autos.

9. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

11. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.